Tribunal: TCU
Processo: 012.807/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial - Processo no 72031.000668/2012-42 - referente ao Convênio no 753683/2010 celebrado entre o MTur e o IBH. Análise das alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Instituto Brasileiro de Hospedagem - IBH (CPNJ 04.785.175/0001-02), e de seu presidente, Sr. César Augusto Gonçalves ( CPF XXX.604.247-XX), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1327/2010 - Siconv 753683/2010, firmado com o Ministério do Turismo, o qual tinha por objeto "Implementar a segunda etapa do projeto Escola Virtual dos Meios de Hospedagem no âmbito do Programa Bem Receber Copa", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Francisca Regina Magalhães Cavalcante (CPF XXX.838.833-XX), aproveitando-as à Sr. Freda Azevedo Dias (CPF XXX.175.556-XX), nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. César Augusto Gonçalves (CPF.604.247-68), aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. César Augusto Gonçalves (CPF XXX.604.247-XX) e pelo Instituto Brasileiro de Hospedagem - IBH (CPNJ 04.785.175/0001-02); 9.4. julgar regulares com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas da Sra. Francisca Regina Magalhães Cavalcante (CPF XXX.838.833-XX) e da Sra. Freda Azevedo Dias (CPF XXX.175.556-XX), dando-lhes quitação. 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. César Augusto Gonçalves (CPF XXX.604.247-XX) e do Instituto Brasileiro de Hospedagem - IBH (CPNJ 04.785.175/0001-02), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débito: Data de ocorrência Valor histórico (em R$) 4/1/2011 4.200.000,00 9/6/2011 4.200.000,00 Total 8.400.00,00 Valor atualizado do débito em 14/12/2020: R$ 16.097.889,68 (peça 55). 9.6. aplicar, individualmente, ao Sr. César Augusto Gonçalves (CPF XXX.604.247-XX) e ao Instituto Brasileiro de Hospedagem - IBH (CPNJ 04.785.175/0001-02), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de publicação deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma delas, corrigidas monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento da próxima parcela e assim por diante, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; para o Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência.